Tribunal: TJMT
Processo: 1017620-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017620-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), TONY ROSSI RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 690.024.951-53 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVADO), TR AR CONDICIONADO LTDA - ME - CNPJ: 10.735.853/0001-25 (AGRAVANTE), ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO –
PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO APRECIAÇÃO – MÉRITO –
UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO DEPÓSITO DE LIXO PELOS REQUERIDOS – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO NÃO ATENDIDA – AMEAÇA À POSSE JUSTA CONFIGURADA – POSSE DOS REQUERIDOS QUE É PREJUDICIAL AO MEIO AMBIENTE E AO FIM SOCIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“
A questão não foi apreciada pelo e. Tribunal de origem, o que torna inviável a sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância, ainda quando se cuidar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.790.643/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019; AgRg no REsp 1.421.163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma. [...].”
(REsp 1766812/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/12/2019).

2- Não demonstrada a posse justa dos requeridos, que tentam utilizar o imóvel urbano como depósito de lixo e entulho, não deve a liminar de interdito ser revogada, sob pena de retorno da utilização da área sem fim social.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020